Tribunal: TCU
Processo: 026.407/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades no 3o termo aditivo ao contrato firmado para a execução das obras civis de implantação da Usina Hidrelétrica de Batalha - UHE Batalha, localizada entre os municípios de Cristalina/GO e Paracatu/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto pela empresa Construções e Comércio Camargo Correa S.A. contra o Acórdão 582/2019-TCU-Plenário , mediante o qual este Tribunal de Contas de União, sob a relatoria da E. Ministra Ana Arraes, julgou irregulares as contas da recorrente, imputando-lhe débito e multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo revisor e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente, à Furnas Centrais Elétricas S.A., à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e à Procuradoria da República no Município de Luziânia/GO.